Tribunal: TJMT
Processo: 1004775-59.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSENIL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 007.940.201-19 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E DECRETAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Se quando da propositura da ação a parte se utiliza de informação genérica do desconhecimento do débito, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada sob a ótica da fragilidade de prova da contratação. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.

3. Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência, o que não ocorreu na hipótese em exame.

4. O simples “atestado” de que é pessoa de boa fé, está em nível de mera argumentação e não satisfaz.

5. Em contraprova, a empresa esclareceu que o débito é oriundo de habilitação de linha telefônica com o destaque dos meses da inadimplência, apresentando, ainda, relatório de utilização com extenso número de ligações.

6. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

7. Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.

8. Litigância de má-fé fundamentada e adequada ao quadro fático-probatório.

9. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de inexistência de débito cumulada com danos morais pela ilegalidade da inscrição no valor de R$ 105,90 (cento e cinco reais e noventa centavos), bem como reconheceu a conduta de litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a ilicitude na conduta de inserção dos seus dados em cadastro de inadimplentes, ao argumento de que a empresa recorrida não trouxe aos autos contrato assinado, sendo que as provas por ela apresentadas são unilaterais (telas sistêmicas e faturas), tendo sido vítima de fraude.

Requer a reforma a fim de que seja julgada procedente a pretensão com a condenação da empresa em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020